Tribunal: TJMT
Processo: 1001747-43.2023.8.11.0013
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001747-43.2023.8.11.0013
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), DIOGO OLIVEIRA SANTOS - CPF: 062.590.361-75 (RECORRENTE), JAIR JOSE BONAVIGO JUNIOR - CPF: 044.647.271-90 (RECORRENTE), MARCOS DA SILVA BORGES - CPF: 261.731.148-10 (ADVOGADO), RODRIGO MOREIRA MARINHO - CPF: 902.341.971-53 (ADVOGADO), PRISCILA GOMES DE ARAUJO - CPF: 097.652.707-39 (ADVOGADO), GEISIANE BEATRIZ LEMKE - CPF: 019.887.851-62 (ADVOGADO), WELISON FERNANDES DE ASSIS - CPF: 059.161.681-52 (ADVOGADO), LUAN TIAGO SILVA DOS SANTOS - CPF: 703.707.411-02 (RECORRENTE), VINICIUS GABRIEL SANTOS JESUS - CPF: 061.151.761-23 (RECORRENTE), CLAUDIA VIEIRA DA SILVA - CPF: 044.437.861-80 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEIR VITAL DE OLIVEIRA - CPF: 568.337.411-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSA LEITE MARTINS - CPF: 014.549.631-74 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON RODRIGUES DE JESUS (TERCEIRO INTERESSADO), D. M. O. (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL DE OLIVEIRA ROCHA - CPF: 079.555.691-80 (TERCEIRO INTERESSADO), K. V. S. L. - CPF: 072.761.951-98 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VICTOR COELHO DE CAMPOS - CPF: 061.737.061-30 (ADVOGADO), GENILSON FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 030.300.691-92 (VÍTIMA), ANDERSON ZACARIAS MARTINS LIMA - CPF: 999.665.571-72 (ADVOGADO), NEFI CORDEIRO - CPF: 553.214.539-34 (ADVOGADO), CAIO LEMES LOPES NASCIMENTO - CPF: 065.832.251-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - PRONÚNCIA - HOMICÍDIO QUALIFICADO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA E CORRUPÇÃO DE MENORES -
PRELIMINAR DE NULIDADE
DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO - REJEIÇÃO - EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS - PRETENDIDA IMPRONÚNCIA - DESCABIMENTO - MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - 2. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE - IMPOSSIBILIDADE - COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI - 3. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS - INVIABILIDADE - CIRCUNSTÂNCIAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES - ENUNCIADO ORIENTATIVO No 02/TJMT - 4. ABSOLVIÇÃO OU IMPRONÚNCIA DOS CRIMES CONEXOS - IMPOSSIBILIDADE - INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA
VIS ATTRACTIVA
- 5. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - REQUISITOS PRESENTES - NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR DEMONSTRADA -
RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Não há que se falar em nulidade do reconhecimento fotográfico quando existentes outros elementos probatórios, colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, que corroboram a versão acusatória e indicam a participação dos acusados nos crimes.

2. Presentes a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria do crime de homicídio, impõe-se a manutenção da sentença de pronúncia,
a fim de que todas as provas sejam apreciadas pelo órgão constitucionalmente competente para julgamento de crimes dolosos praticados contra a vida, qual seja o e. Tribunal do Júri
.

3. Havendo elementos nos autos que, em tese, indicam a presença do
animus necandi
, inviável a desclassificação para lesão corporal seguida de morte, cabendo ao Tribunal do Júri, como juiz natural da causa, a análise definitiva sobre o elemento subjetivo dos agentes.

4. Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri (Enunciado Orientativo no 02/TJMT).

5. Em razão do princípio da
vis attractiva
(art. 78, I, CPP), os crimes conexos ao delito doloso contra a vida devem ser remetidos à apreciação do Tribunal do Júri, não cabendo impronúncia ou absolvição sumária dessas infrações quando presentes indícios mínimos de materialidade e autoria.

6. Demonstrada a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, considerando a gravidade concreta do crime e a periculosidade dos agentes, impõe-se a manutenção da prisão preventiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
Diogo Oliveira Santos, Jair José Bonavigo Júnior, Luan Tiago Silva dos Santos e Vinicius Gabriel Santos Jesus
contra a sentença de pronúncia proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que os pronunciou como incursos nas sanções do
artigo 121, § 2°, incisos I, III e IV, do Código Penal; artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente; e artigo 2o, § 2o e § 4o, inciso I, da Lei 12.850/2013, na forma do artigo 69 do Código Penal
, determinando que sejam submetidos a julgamento perante o Tribunal do Júri daquela Comarca. (Sentença id. 244762130)

Em suas razões recursais, a defesa do recorrente JAIR JOSÉ BONAVIGO JÚNIOR postula pela sua impronúncia em razão da ausência de provas quanto à autoria delitiva e, subsidiariamente, pela revogação da prisão preventiva. (Id. 244762137).

Por sua vez, a defesa dos recorrentes DIOGO OLIVEIRA SANTOS, LUAN TIAGO SILVA DOS SANTOS e VINICIUS GABRIEL SANTOS JESUS pugna pela:
a)
ilicitude da prova de reconhecimento pessoal produzida em desconformidade com a lei e declaração da ilicitude de todas as provas dela decorrentes;
b)
impronúncia dos acusados pela ausência de indícios suficientes de autoria;
c)
subsidiariamente, desclassificação do crime de homicídio para lesão corporal seguida de morte;
d)
afastamento das qualificadoras do motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima;
e)
absolvição quanto ao crime de organização criminosa armada ou impronúncia deste delito;
f)
absolvição quanto ao crime de corrupção de menores ou afastamento da majorante prevista no art. 2o, §4o, I, da Lei 12.850/13 para evitar
bis in idem
; e g) afastamento da causa de aumento prevista no art. 2o, §2o da Lei 12.850/13. (Id.244762146).

O Ministério Público apresentou contrarrazões refutando os argumentos defensivos e requerendo o desprovimento dos recursos, com manutenção integral da sentença de pronúncia. (Id. 244763160 e 262725846).

A Procuradoria-Geral de Justiça por

intermédio da Procuradora de Justiça Dra. Silvana Correa Vianna manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento dos recursos. (Id. 271575874).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço dos recursos interpostos, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade.

1. DA PRELIMINAR DE ILICITUDE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO

As defesas, em suas razões recursais, postulam pela nulidade da sentença de pronúncia em razão do reconhecimento feito em sede policial, por entenderem que não atendeu aos preceitos legais e o procedimento estabelecido pelo Código de Processo Penal.

Inicialmente, quanto à alegação de ilicitude do reconhecimento fotográfico realizado em sede policial, por suposta inobservância das formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal, não vislumbro razões para acolhimento.

O Código de Processo Penal, em seu art. 226, não exige, mas recomenda a colocação de outras pessoas junto ao acusado, devendo tal procedimento ser observado sempre que possível.

No caso em análise, não se vislumbra ilegalidade apta a desconstituir os atos de reconhecimento pessoal dos recorrentes, sobretudo porque a sentença de pronúncia atacada está fundamentada em outras provas produzidas e colecionadas ao longo de toda
persecutio criminis
.

Importante consignar que com relação ao reconhecimento fotográfico, foi realizado pelos delatores indiciados e testemunhas perante a autoridade policial, e ao que indicam os autos, no momento em que foram ouvidos na delegacia, citaram características físicas dos envolvidos na empreitada criminosa, antes de realizar o reconhecimento.

Foram colocadas fotografias diversas para que fossem apontados quem eram as pessoas citadas pelos reconhecedores, conforme registrado nos termos de reconhecimento que transcrevo abaixo:

“Compareceu
VINICIUS GABRIEL SANTOS JESUS
, o qual a autoridade determinou para que descrevesse a(s) pessoa(s) cujo vulgo é RAPOSA, o qual disse ser alto, com tatuagem no braço, com barba rala. Após, a autoridade apresentou a(ao) reconhecedor(a) diversas fotografias, em ambiente próprio, a saber: 1. FOTOGRAFIA DE JAIR JOSÉ BONAVIGO JUNIOR (vulgo RAPOSA) (Id. 244761937)

“Ao(s) oito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e três, nesta cidade de Pontes e Lacerda, Estado de Mato Grosso, na(o) Delegacia de Polícia de Pontes e Lacerda (cisc), onde presente estava o(a) Delegado(a) de Polícia GUILHERME CAMPOMAR DA ROCHA, comigo, GUILHERME CAMPOMAR DA ROCHA, Escrivão(ã) de Polícia, ao final assinados, aí,
compareceu VINICIUS GABRIEL SANTOS JESUS, o

qual a autoridade determinou para que descrevesse a(s) pessoa(s) cujo vulgo é RAPOSA, o qual disse ser alto, com tatuagem no braço, com barba rala. Após, a autoridade apresentou a(ao) reconhecedor(a) diversas fotografias, em ambiente próprio, a saber: 1. FOTOGRAFIA DE JAIR JOSÉ BONAVIGO JUNIOR (vulgo RAPOSA)

Pelo Reconhecedor(a) foi dito que RECONHECE a(s) fotografia(s) de JAIR JOSÉ BONAVIGO JUNIOR (vulgo RAPOSA) como sendo o motorista do veículo Celta que chegou com João Grilo, ajudou a colocar a vítima GENILSON no porta-malas e depois saiu com a vítima amarrada e amordaçada.
Nada mais havendo a tratar, mandou a autoridade que se encerrasse o presente termo às 15:32 horas, o qual após lido e achado conforme vai devidamente assinado pela autoridade, pelo(a) reconhecedor(a), pelas testemunhas e por mim, Escrivão(ã) de Polícia, que o digitei.”
(Id. 244761937)

“compareceu
GABRIEL DE OLIVEIRA ROCHA
,
o qual a autoridade determinou para que descrevesse a(s) pessoa(s) que realizou as agressões contra GENILSON - VULGO NEGO BALA, o qual disse ser(em) LUAN TIAGO SILVA DOS SANTOS - VULGO LK.

Após, a autoridade apresentou a(ao) reconhecedor(a) diversas fotografias, em ambiente próprio, a saber: 1. FOTOS IMPRESSAS - EM CIMA DA MESA UMA AO LADO DA OUTRA Pelo Reconhecedor(a) foi dito que RECONHECE a(s) fotografia(s) de LUAN TIAGO SILVA DOS SANTOS - VULGO LK como sendo a pessoa que participou das agressões contra a vitima GENILSON o qual resultou em sua morte.
” (Id. 244761906)

“compareceu
GABRIEL DE OLIVEIRA ROCHA
,
o qual a autoridade determinou para que descrevesse a(s) pessoa(s) que chegou na casa do Cheirinho com um revólver oitão, e, o qual disse ser(em) magro, alto, meio moreno.

Após, a autoridade apresentou a(ao) reconhecedor(a) diversas fotografias, em ambiente próprio, a saber: 1.foto do acervo da delegacia Pelo Reconhecedor(a) foi dito que RECONHECE a(s) fotografia(s) de JOÃO VITOR FRANCISCO SILVA como sendo a pessoa que estava armada na casa do cheirino
.(Id. 244761895)”

“compareceu
DANIELI MARTINS OLIVEIRA
,
o qual a autoridade determinou para que descrevesse a(s) pessoa(s) que PARTICIPARAM DA MORTE DE GENILSON FERREIRA DOS SANTOS VULGO NEGO BALA, o qual disse ser(em) as pessoas que realizam a detenção da vitima com a missão de matar a mando da facção, sendo os suspeitos pessoas de seu convívio
.

Após, a autoridade apresentou a(ao) reconhecedor(a) diversas fotografias, em ambiente próprio, a saber: 1.FOTOS IMPRESSAS - DISPOSTAS A MESA UMA AO LADO DA OUTRA. Pelo Reconhecedor(a) foi dito que RECONHECE a(s) fotografia(s) de DIOGO OLIVEIRA SANTOS - VULGO PARABÓLICA; JOÃO VITOR FRANCISCO DA SILVA - VULGO JOÃO GRILO; LUAN TIAGO SILVA DOS SANTOS - VULGO LK como sendo as mesma pessoas que participaram das agressões que levaram a morte de GENILSON - VULGO NEGO BALA a mando da facção pelo fato da vitima cometer roubo na casa do avô de ALEX VULGO GALINHA
” (Id. 244761904)

“compareceu
KAROLINI VITÓRIA SILVA LEITE
, o qual a autoridade determinou para que descrevesse a(s) pessoa(s) que PARTICIPARAM DA MORTE DE GENILSON FERREIRA DOS SANTOS VULGO NEGO BALA, o qual disse ser(em) as pessoas que realizam a detenção da vitima com a missão de matar a mando da facção, sendo os suspeitos pessoas de seu convívio.

Após, a autoridade apresentou a(ao) reconhecedor(a) diversas fotografias, em ambiente próprio, a saber: 1. FOTOS IMPRESSAS - DISPOSTAS A MESA UMA AO LADO DA OUTRA. Pelo Reconhecedor(a) foi dito que RECONHECE a(s) fotografia(s) de DIOGO OLIVEIRA SANTOS - VULGO PARABÓLICA; JOÃO VITOR FRANCISCO DA SILVA - VULGO JOÃO GRILO; LUAN TIAGO SILVA DOS SANTOS - VULGO LK como sendo as mesma pessoas que participaram das agressões que levaram a morte de GENILSON - VULGO NEGO BALA a mando da facção pelo fato da vitima cometer roubo na casa do avô de ALEX VULGO GALINHA
” (Id. 244761901)

“
Ao(s) quatorze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três, nesta cidade de Pontes e Lacerda, Estado de Mato Grosso, na(o) Delegacia de Polícia de Pontes e Lacerda (cisc), onde presente estava o(a) Delegado(a) de Polícia GUILHERME CAMPOMAR DA ROCHA, comigo, ENEIAS ABRANTES, Escrivão(ã) de Polícia, ao final assinados, aí, compareceu KAROLINI VITÓRIA SILVA LEITE, o qual a autoridade determinou para que descrevesse a(s) pessoa(s) que **chegou no veículo Celta junto com João Grilo, de apelido RAPOSA**, o qual disse ser(em) **cor branca, cabelo claro, compleição física mediana (corpo atlético e musculoso), com altura de 1,80 m, possui tatuagem grande na perna direita**.

Após, a autoridade apresentou a(ao) reconhecedor(a) diversas fotografias, em ambiente próprio, a saber: 1.**Acervo fotográfico da Secretaria de Segurança, em especial a de JAIR JOSÉ BONAVIBO JÚNIOR Pelo Reconhecedor(a) foi dito que NÃO RECONHECE a(s) fotografia(s) de **JAIR JOSÉ BONAVIGO JÚNIOR** como sendo **a mesma pessoa de vulgo RAPOSA, que chegou no local em companhia de JOÃO GRILO, no veículo celta,
**.
Nada mais havendo a tratar, mandou a autoridade que se encerrasse o presente termo às 09:44 horas, o qual após lido e achado conforme vai devidamente assinado pela autoridade, pelo(a) reconhecedor(a), pelas testemunhas e por mim, Escrivão(ã) de Polícia, que o digitei.”
(Id. 244761954).

“WELTTON PECINATO SILVA, Escrivão(ã) de Polícia, ao final assinados, aí, compareceu
GABRIEL DE OLIVEIRA ROCHA
,
o qual a autoridade determinou para que descrevesse a(s) pessoa(s) que estava no fato tendo como vítima Nego Bala (Genilson Ferreira dos Santos, o qual disse ser(em) baixo, troncudo, aproximadamente 17 anos.

Após, a autoridade apresentou a(ao) reconhecedor(a) diversas fotografias, em ambiente próprio, a saber: 1.Foto do acervo da delegacia Pelo Reconhecedor(a) foi dito que RECONHECE a(s) fotografia(s) de DIOGO OLIVEIRA SANTOS como sendo uma das pessoas que estava na casa do MUSSUM e posteriormente do CHEIRINHO, e que posteriormente levaram a vítima em um carro Celta prata
.” (Id. 244761894).

“compareceu
GABRIEL DE OLIVEIRA ROCHA
, o qual a autoridade determinou para que descrevesse a(s) pessoa(s) que estava na casa no momento dos fatos, o qual disse ser(em) LK< alto, magrelo, só anda de boné, aproximadamente 17 anos. Após, a autoridade apresentou a(ao) reconhecedor(a) diversas fotografias, em ambiente próprio, a saber: 1.foto do acervo da delegacia.
Pelo Reconhecedor(a) foi dito que RECONHECE a(s) fotografia(s) de "LK" como sendo bateu, e jogou no carro o nego bala.
” (Id. 244761893).

Conforme se verifica, não foi feito o reconhecimento fotográfico por apenas uma pessoa, mas por várias, sendo apresentadas às testemunhas e informantes diversas fotografias, dentre elas, fotografias dos suspeitos, apenas com intuito de indicassem os autores do crime.

Ademais, conforme bem destacado pelo Ministério Público, o procedimento realizado na fase investigativa não se constitui como único elemento de prova para embasar a pronúncia dos recorrentes, existindo outras provas que corroboram a tese acusatória, inclusive os depoimentos dos agentes policiais que realizaram a investigação dos fatos e ouviram as testemunhas e declarações dos informantes durante a investigação e na Delegacia.

A jurisprudência desta Corte tem entendido que, havendo outros elementos probatórios aptos a amparar a pronúncia, eventual irregularidade no procedimento de reconhecimento fotográfico não implica necessariamente na nulidade do feito, especialmente quando tais elementos são posteriormente confirmados em juízo.

“...
Tese de julgamento: "1. O reconhecimento fotográfico realizado sem observância das formalidades do art. 226 do CPP não invalida a condenação quando há outras provas independentes e idôneas que sustentam a autoria delitiva.
2. O habeas corpus não é substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade." Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 226, 564, IV, 593, III, d. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 477.555/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12.02.2019;

STJ, AgRg no HC 702.291/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21.06.2022.

(AgRg no HC n. 872.070/PE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 31/3/2025.)

No caso em apreço, os depoimentos dos policiais civis e das testemunhas, colhidos sob o crivo do contraditório, reforçam a versão acerca da participação dos acusados nos crimes em questão, o que afasta a alegação de nulidade capaz de contaminar a decisão de pronúncia.

Como se sabe, para a sentença de pronúncia não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime, até porque esse momento processual não revela juízo de mérito, mas tão-somente de admissibilidade da acusação, encaminhando os autos para julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios suficientes de autoria ou de participação.

Nesse sentido, veja o posicionamento dessa E. Corte de Justiça Mato-grossense:

"RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI – PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO – RECURSO DEFENSIVO – 1. PRELIMINAR: NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO ANTE A OFENSA AO ART. 226 DO CPP – REJEIÇÃO – EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS A AMPARAR A PRONÚNCIA – [...] 1. Não há falar em nulidade do reconhecimento fotográfico quando presentes outros elementos probatórios aptos a comprovar o provável envolvimento do ora recorrente na empreitada criminosa, tais como os relatos pormenorizados feitos pelas testemunhas sob o crivo do contraditório." (TJMT – N.U 1001645-36.2023.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/08/2024, Publicado no DJE 28/08/2024)

Dessa forma, não há que se falar em nulidade dos reconhecimentos procedidos durante a persecução criminal, notadamente na fase policial, razão pela qual rejeito a preliminar.

Assim,
rejeito a preliminar
suscitada.

2. DO MÉRITO

2.1. DA ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – IMPRONÚNCIA

Os recorrentes sustentam a ausência de indícios suficientes de autoria a fundamentar a pronúncia, requerendo sua impronúncia nos termos do artigo 414 do Código de Processo Penal.

Para melhor análise, transcrevo a
decisão combatida
:

“
I – RELATÓRIO:

DIOGO OLIVEIRA SANTOS,
vulgo “
Parabólica
”,
LUAN TIAGO SILVA DOS SANTOS
, vulgo “
LK
”,
VINICIUS GABRIEL SANTOS JESUS
, vulgo “
Rosquinha
” e
JAIR JOSÉ BONAVIGO JÚNIOR,
vulgo “
Raposa
”

foram denunciados
, pela prática dos delitos previstos no artigo 121, § 2°, incisos I, III e IV, do Código Penal; artigo 244-B do ECA; e artigo 2o, § 2o e § 4o, inciso I, da Lei 12.850/2013, na forma do artigo 69 do Código Penal, por haverem, segundo consta nos autos do inquérito policial, praticado os seguintes fatos delituosos, conforme
denúncia
do Ministério Público de id. 114613449:

Fato 01 – Homicídio Qualificado Consumado:

Consta do incluso inquérito policial que no dia 07/10/2022, em via pública, desta cidade e Comarca de Pontes e Lacerda/MT, os indiciados DIEGO OLIVEIRA SANTOS, LUAN TIAGO SILVA DOS SANTOS, VINICIUS GABRIEL SANTOS JESUS, JAIR JOSE BONAVIGO JUNIOR em companhia dos adolescentes Gabriel Santos Jesus, vulgo “PH” e João Vitor Francisco Silva, vulgo “João Grilo”, em unidade de desígnios e comunhão de esforços, por motivo torpe, meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, mataram a vítima Genilson Ferreira Cabral, conforme Boletim de Ocorrência (ID 114270008), Laudo de Exame Necrópsia (ID 114271847 – fls. 01/28), Laudo Pericial (ID 114271849 – fls. 01/19), Termos de Interrogatórios, Reconhecimento Fotográfico, Relatórios Policiais e demais documentos coligados nos autos.

Fato 02 – Corrupção de menores

Denota-se ainda do caderno investigativo que nas mesmas condições de tempo e lugar acima descrito, os indiciados DIEGO OLIVEIRA SANTOS, LUAN TIAGO SILVA DOS SANTOS, VINICIUS GABRIEL SANTOS JESUS, JAIR JOSE BONAVIGO JUNIOR, com consciência e vontade, corromperam e facilitaram a corrupção dos menores Gabriel Santos Jesus, vulgo “PH”, e João Vitor Francisco Silva, vulgo “João Grilo”, induzindo-os a participar da prática de ato infracional análogo ao crime de homicídio qualificado, conforme Boletim de Ocorrência (ID 114270008), Laudo de Exame Necrópsia (ID 114271847 – fls. 01/28), Laudo Pericial (ID 114271849 – fls. 01/19), Termos de Interrogatório e de Reconhecimento Fotográfico, Relatórios Policiais e demais documentos coligados nos autos.

Fato 03 – Integrar Organização Criminosa Armada

Por fim, ressai do procedimento administrativo inquisitivo que, em data e horário não esclarecidos, mas até a data dos fatos, de forma estável e permanente, nesta cidade e comarca de Pontes e Lacerda, os indiciados DIEGO OLIVEIRA SANTOS, LUAN TIAGO SILVA DOS SANTOS, VINICIUS GABRIEL SANTOS JESUS, JAIR JOSE BONAVIGO JUNIOR, em companhia dos menores de idade Gabriel Santos Jesus, vulgo “PH”, e João Vitor Francisco Silva, vulgo “João Grilo”, integravam organização criminosa, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com o fim de obter vantagem de qualquer natureza, por meio da prática de infrações penais com pena máxima superior a 04 (quatro) anos, dentre as quais homicídios, torturas, e ainda mediante o emprego de arma de fogo, conforme Boletim de Ocorrência (ID 114270008), Laudo de Exame Necrópsia (ID 114271847 – fls. 01/28), Laudo Pericial (ID 114271849 – fls. 01/19), Termos de Interrogatório e de Reconhecimento Fotográfico, Relatórios Policiais e demais documentos coligados nos autos.

...

Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas/informantes, bem como procedido aos interrogatórios dos acusados.

O Ministério Público apresentou alegações finais em forma de memoriais escritos (id. 147597145), requerendo a “(...)
PRONÚNCIA de DIEGO OLIVEIRA SANTOS, vulgo “PARABÓLICA”, LUAN TIAGO SILVA DOS SANTOS, vulgo “LK”, VINICIUS GABRIEL SANTOS JESUS, vulgo “Catoiama, Rosquinha, Zébedeu, Já Morreu”, JAIR JOSE BONAVIGO JUNIOR, vulgo “Junior, Raposa”, como incurso nas sanções dos artigos 121, §2°, incisos I, III e IV, do Código Penal; artigo 244-B do ECA; e artigo 2o, §2o e §4o, inciso I, da Lei 12.850/2013, todos em concurso material (artigo 69, do CP), para que, uma vez pronunciados, sejam submetidos a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca.
”

Na sequência, a defesa de
DIOGO OLIVEIRA SANTOS
,
LUAN TIAGO SILVA DOS SANTOS
e
VINICIUS GABRIEL SANTOS JESUS
manifestou-se preliminarmente pela nulidade do reconhecimento fotográfico realizado em sede policial e, no mérito, pela insuficiência de provas para a pronúncia dos acusados. Subsidiariamente, postulou-se pelo afastamento de qualificadoras e absolvição quanto aos crimes conexos (id. 153641059).

Já a defesa do réu
JAIR
JOSÉ BONAVIGO JUNIOR

em suas alegações escritas requereu a impronúncia, pela ausência de provas ou alternativamente pela nulidade do reconhecimento fotográfico; impronúncia no que toca aos crimes conexos e reconhecimento do
bis in idem
com relação ao art. 244-B da Lei 8.069/90.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

II - FUNDAMENTAÇÃO:

De proêmio, reputo necessário tecer considerações acerca das temáticas aduzidas em sede de preliminares pelas defesas, consistindo em
a
) nulidade dos reconhecimentos fotográficos realizados em sede policial (id. 153641059) e;
b
)
hearsay testimonies
/depoimentos de “
ouvir dizer
” (id. 155918743).

Desde logo, vale lembrar que a decisão de pronúncia, como é pacífico, consiste em mero juízo de admissibilidade da acusação, fixando-se a classificação penal, de forma a propiciar ao Conselho de Sentença — juiz natural da causa — a apreciação do fato delituoso imputado ao(s) acusado(s).

Para tanto, basta a presença dos seguintes requisitos: indícios suficientes da autoria, convencimento da existência do crime de competência do Tribunal do Júri e ausência, estreme de dúvida, de circunstância que venha a excluir o crime ou isentar o réu de pena, vale dizer, inexistência de causas de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade.

Isto posto, convém pontuar, quanto a ambas as preliminares, que houve produção de provas (isto é, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, judicialmente) no sentido de apontar a materialidade e indiciariamente a autoria delitivas, de forma que, mesmo não se formando neste momento qualquer juízo de certeza acerca da culpa, não se limita a presente sentença a apenas valer-se de elementos informativos colhidos em inquérito policial.

É crucial esclarecer: não se pretende, com tal afirmação, emitir qualquer juízo de antecipação do mérito, mas tão somente frisar que ainda que não tenha o reconhecimento fotográfico seguido à risca o rito procedimental do Código de Processo Penal — e bem assim constatada a existência de depoimentos que fazem referência a relatos de terceiros —, não foram tais elementos os únicos alicerces do presente
decisum
, constatando-se, a bem dizer, um conjunto fático-probatório que como um todo admite a prolação de sentença de pronúncia dos ora acusados.

Sob esta ótica, muito embora reconheça que as temáticas, noutro cenário, demandariam maior discussão, reputo contrário à própria natureza da sentença de pronúncia prolongar-se em assuntos diretamente afetos ao mérito da demanda, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri — juiz natural da causa —, mediante excesso de fundamentação.

Feitos esses apontamentos, passemos adiante.

A
materialidade
delitiva se encontra satisfeita através dos elementos informativos constantes do inquérito, destacando-se o Boletim de Ocorrência, o Laudo de Necropsia, Termos de Reconhecimento Fotográfico, Relatórios Policiais, bem como os depoimentos das testemunhas ouvidas sob o crivo do contraditório.

Quanto aos
indícios de autoria
, após cotejo dos elementos probatórios constantes nos autos, tem-se que também se encontram presentes e recaem sobre os acusados
DIOGO OLIVEIRA SANTOS
,
LUAN TIAGO SILVA DOS SANTOS
,
VINICIUS GABRIEL SANTOS JESUS
e
JAIR JOSÉ BONAVIGO JÚNIOR,
consoante passo a expor.

Precipuamente, tornemos ao relato das testemunhas e interrogatórios dos réus, colhidos em audiência de instrução e julgamento e em Delegacia de Polícia:

Ademirson de Campos Nunes Júnior
, Investigador de Polícia, quando ouvido em audiência de instrução e julgamento, relatou, em síntese: no dia do fato, tomaram conhecimento de que havia um corpo às margens da BR 174-B, na saída para o Município de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT; Se dirigiram até o local e constataram que conheciam a vítima Genilson; Ele era conhecido por praticar vários furtos em Pontes e Lacerda/MT; Iniciaram as investigações, inicialmente através dos pontos de venda de entorpecentes, onde alguns usuários que não quiseram se identificar já pontuaram que o Gabriel e o LUAN (LK) estavam envolvidos; Com tais informações, saíram em diligências e alguns dias depois, localizaram Gabriel e sua namorada, Karolini, encaminhando ambos para a delegacia; Gabriel relatou o crime, ressalvando seu envolvimento na prática criminosa, enquanto o relato de Karolini se mostrou mais fidedigno; Karolini relatou que estava na casa no dia do fato, juntamente com o Gabriel, quando a pessoa de Danilo, vulgo
Mussum
, chegou lá chamando o Gabriel para ir na casa do
Costelinha
, porque o LUAN (
LK
), o DIOGO (
Parabólica
) e o VINICIUS (
Rosquinha
) estavam lá; Gabriel chegou na residência do
Costelinha
, e este chegou até a dizer para não fazer nada com o
Nego Bala
(vítima), que estava sendo cobrado por conta de um furto, relacionado ao avô de um tal Alex, que faz parte da facção do Comando Vermelho; Karolini relatou que
Nego Bala
pegou uma faca, e colocou na cintura; Quando DIOGO foi pedir para o
Nego Bala
largar essa faca, o
Nego Bala
desferiu um golpe que acertou a mão do DIOGO, passando aquele a ser agredido; Gabriel confessou que deu 2 (dois) socos no
Nego Bala
, mas relata que quem mais agrediu foi o
LK
e o
Parabólica
; Jogaram
Nego Bala
de cima da ponte que fica próxima à residência; Alguém pediu para pararem de bater em
Nego Bala
na rua, e levarem para a residência do
Gordo
, que fica a 100 (cem) metros do local; Enquanto levavam o
Nego Bala
para a residência do
Gordo
, a vítima conseguiu se evadir e se refugiar numa residência, cujo proprietário chegou até a contatar a Polícia Militar; Então desistiram da empreitada criminosa; Durante a noite, o LUAN
LK
mandou uma mensagem para o Gabriel pelo celular do
Parabólica
, dizendo que haviam pego o
Nego Bala
e que estariam na casa do
Cheirinho
; Mandou, inclusive, um vídeo do
Nego Bala
amarrado; Gabriel e Karolini, bem como Daniele, foram até a residência do
Cheirinho
, e quando chegaram lá, o
Nego Bala
já estava amarrado e o DIOGO, o LUAN, e o
Rosquinha
também já estavam no local; Segundo o relato, DIOGO enforcava o
Nego Bala
, chegando a apagá-lo por diversas vezes; Questionou o motivo pelo qual ligavam para o Gabriel, e a Karolini relatou que era porque ele era o único que tinha o telefone do
João Grilo
, que estava encarregado de matar o
Nego Bala
; Segundo a Karolini, após 20 (vinte) minutos que estavam na casa do
Cheirinho
, chegou este carro, um Celta, em que estariam o João Grilo e o JAIR (
Raposa
); Segundo as pessoas que foram intimadas também, DIOGO estava em uma chamada de vídeo, e Karolini acredita que seriam integrantes do Comando Vermelho que estariam orientando eles nesse “
salve
”; Karolini relata que haviam cerca de 3 (três) pessoas nessa ligação, o que é corroborado por VINICIUS, que complementa dizendo que até visualizou o
Fernandinho
na ligação, integrante conhecido do Comando Vermelho; Com a chegada do
João Grilo
e do
Raposa
, conduziram o
Nego Bala
até o veículo, e até o momento a vítima não tinha nenhuma perfuração, apenas tendo sido agredido; Karolini relata que no veículo estavam o LUAN, o DIOGO, o VINICIUS, o
João Grilo
e o motorista era o
Raposo
; Karolini relata que iriam a um laticínio com o
Nego Bala
; Karolini disse que no dia posterior foi à residência da Cris, que é um ponto frequentado por usuários de entorpecentes, e lá chegou o
LK
e o DIOGO se vangloriando da situação;
Parabólica
haveria dito que deu umas facadas no
Nego Bala
e cortou seu pescoço, e quem haveria desferido o tiro fatal foi o
João Grilo
; No dia do crime, Karolini relatou também que
João Grilo
estava armado, o que foi corroborado por Gabriel, os quais afirmam que
João Grilo
estava portando um revólver .38; No depoimento do VINICIUS (
Rosquinha
), este esclarece que chegou a receber vídeos do momento em que o
Parabólica
dava as facadas no
Nego Bala
, no laticínio; VINICIUS relata que não estava no local, mas Karolini relata que ele estava junto com os suspeitos no carro; Diante disso, a polícia conseguiu qualificar todos os envolvidos; Além do relato de Karolini , o ora depoente acompanhou os relatos de Gabriel e Daniele; Todos são muito semelhantes, mas Karolini é mais detalhista; Gabriel contou essencialmente os mesmos fatos, mas se eximindo de responsabilidade; Karolini apresentou um relato mais fiel no sentido de possuir maior riqueza de detalhes; Gabriel, Daniele e Karolini relataram que quando já estavam em casa, por volta de 22h00min, o
LK
mandou uma mensagem para o Gabriel pelo celular do
Parabólica
, pedindo para ir até a casa do
Cheirinho
; Gabriel não levou o celular na delegacia, pois quando foi detido, aduziu que já havia destruído o seu celular; Em sede policial, Gabriel foi ouvido como testemunha, salvo engano; Dos adolescentes, Gabriel e
João Grilo
foram incluídos na imputação como menores infratores; Desconhece como a autoridade policial (Dr. Guilherme) chegou à qualificação do
Raposa
; Não presenciou o Termo de Reconhecimento realizado por Karolini em Delegacia de Polícia; O ora depoente não tomou conhecimento de que Karolini não reconheceu
Raposa
como sendo JAIR, na Delegacia de Polícia; O depoente não conhecia JAIR de outras ocorrências; O ora depoente participou da primeira oitiva de Karolini; Nessa oportunidade, ela procedeu ao reconhecimento apenas do DIOGO, VINICIUS e o
João Grilo
.

Gildo Marques de Arruda
, Investigador de Polícia, quando ouvido em audiência de instrução e julgamento, relatou, em síntese: receberam a notícia de um corpo que estaria às margens da BR 174-B, próximo ao laticínio; Essa BR dá sentido Pontes e Lacerda/MT a Vila Bela da Santíssima Trindade/MT; Juntamente com o Dr. Guilherme, o Investigador Ademirson e a equipe da POLITEC, compareceram no local; Chegando lá, observaram a vítima, viu que ela possuía perfurações de arma de fogo na cabeça, e várias perfurações de arma branca pelo corpo, principalmente pelo peito e pescoço; Realizados os trabalhos, identificaram como Jeremias, descobrindo posteriormente que seu nome era, em verdade, Genilson; Nas diligências realizadas pelos investigadores, estiveram na residência da Cris, frequentada por vários usuários de entorpecentes, onde foram informados que Gabriel, juntamente com
João Grilo
e o VINICIUS (
Rosquinha
) estariam envolvidos no homicídio de Genilson, vulgo
Nego Bala
; Em diligências pela cidade, tiveram informações e características de Gabriel, conseguindo abordá-lo próximo à residência da Cris; No dia, Gabriel estava acompanhado de sua esposa, Karolini; Solicitamos que ele nos acompanhasse até a delegacia, onde conversaram sobre o homicídio; Gabriel relatou que no dia do fato foi procurado em sua residência por Danilo, vulgo
Mussum
, que pediu para ele ir até a casa do
Costelinha
, que é o Jhonatan Novais, isso por volta das 19h00min; Gabriel foi para lá na companhia de Karolini; Chegando na casa de Jhonatan, queriam conversar com ele sobre um furto que teria acontecido na casa do avô do
Alex Galinha
, que supostamente seria um integrante do Comando Vermelho; O
Nego Bala
não aceitou que conversassem com ele, e passou a ser agredido por Gabriel e VINICIUS (
Parabólica
); Quando Gabriel foi para o local, o DIOGO já estava na casa, bem como LUAN e VINICIUS; Gabriel falou que não era para fazer nada com ele na rua, e sim que deveriam levar
Nego Bala
para a casa do
Gordo
, que fica bem próximo; No trajeto,
Nego Bala
era agredido e revidou, desferindo facadas na mão de DIOGO e na perna de Gabriel; Jogaram
Nego Bala
de cima de uma ponte, e foram buscá-lo lá embaixo; DIOGO pegou ele pelo pescoço e saiu arrastando por cerca de 30 metros, quando
Nego Bala
conseguiu se desvencilhar, fugindo e se refugiando na residência de um casal; O casal disse que chamaria a polícia; Desistiram da empreitada, de forma que VINICIUS, DIOGO e LUAN foram para a casa do
Gordo
, e Gabriel, juntamente com Karolini, retornaram para a sua residência; Nesse mesmo dia, por volta das 23h00min (segundo Gabriel) ou 21h00min (segundo Karolini), o Gabriel recebeu uma mensagem do telefone do DIOGO pedindo para ir na casa do
Cheirinho
, pois a vítima Genilson (
Nego Bala
) já estava na casa com eles; Gabriel foi para a casa do
Cheirinho
juntamente com Karolini e a Daniele; Chegando lá, viu o VINICIUS tentando desmaiar a vítima, e os outros segurando, sendo que estavam presentes o DIOGO, o VINICIUS e o LUAN; Nesse momento, Gabriel recebeu uma informação do
Cheirinho
no sentido que “
os caras iam matar ele
[Genilson, vítima]”; Passado um tempo, segundo a Karolini, Gabriel recebeu essa ligação pois era o único que tinha o número de
João Grilo
, que era para ir até o local também; Mais adiante, chegou um Celta prata, em que estava
João Grilo
, armado com um revólver .38, e outra pessoa, de estatura baixa e barbudo, que era o motorista, o qual aduziram que era o vulgo
Raposa
; Após um tempo, DIOGO fez uma chamada de vídeo na qual dizia que “
missão dada era missão cumprida
”, fazendo o sinal do Comando Vermelho, se vangloriando; Arrastaram a vítima, que já estava amarrada, e colocaram no porta-malas do Celta, sendo que o
Raposa
saiu dirigindo, juntamente com LUAN, DIOGO e VINICIUS; No dia seguinte, Gabriel ficou sabendo do homicídio; Karolini, esposa de Gabriel, disse que estava na casa da Cris, depois do fato, onde chegaram LUAN e DIOGO, que falaram abertamente sobre o homicídio; Segundo ela, DIOGO falou que
João Grilo
deu os tiros e ele [DIOGO] havia desferido várias facadas na vítima; O
Raposa
foi identificado posteriormente, através de uma equipe composta pelo Dr. Guilherme, sendo identificado como o JAIR; Na casa da Cris, DIOGO e LUAN aduziram também ter decepado dedos da vítima com uma serra, o que foi efetivamente constatado posteriormente; Não é fácil obter testemunhas nesse tipo de crime, pois há medo de retaliações; Por exemplo, na casa da Cris haviam vários usuários, mas uma pessoa que procurou a polícia não quis se envolver; Não sabe informar se o Ministério Público ou a autoridade policial fizeram requerimentos acerca da oitiva destas pessoas que não quiseram prestar declarações, através de proteção das testemunhas; Não presenciou os Termos de Reconhecimento envolvendo JAIR (
Raposa
); Acompanhou os reconhecimentos de Karolini referentes ao
João Grilo
, LUAN, VINICIUS, e DIOGO, que foram todos reconhecidos por ela; Karolini olhou as fotos e procedeu ao reconhecimento, bem como Gabriel; Karolini e Gabriel, quando ouvidos em delegacia, estavam, salvo engano, acompanhados pelo Conselho Tutelar.

Guilherme Campomar da Rocha
, Delegado de Polícia Civil, quando ouvido em audiência de instrução, relatou, em síntese: no dia 7 de outubro, a Polícia Judiciária Civil foi acionada com a informação de que havia sido encontrado um corpo na BR 174-B, sentido Vila Bela da Santíssima Trindade/MT; De imediato, se deslocaram para o local, onde já estava a Polícia Militar, sendo acionada também a POLITEC; Constataram que se tratava de um homicídio e que o cadáver se encontrava com diversos sinais de tortura e de execução; As mãos estavam amarradas, haviam dedos decepados nos pés, marcas de perfuração na região do peito, sinal de esorjamento e disparo de arma de fogo na região do crânio; Foi expedida uma ordem de serviço para que as equipes de investigação da delegacia apurassem a autoria e a materialidade do crime; Ao longo da investigação foram ouvidas diversas testemunhas, dentre as quais, e de início, o Gabriel, vulgo
PH
, o qual afirmou que na noite anterior ao encontro do cadáver, os ora réus, junto com o
PH
, encontraram Genilson numa região de venda de drogas, que é a residência do
Costelinha
; Lá, Genilson foi agredido; Tentaram levar Genilson para a residência do
Cheirinho
, mas em determinado momento ele escapou; Gabriel relatou que posteriormente a isso recebeu uma ligação para que fosse até o
Cheirinho
, e chegando lá encontrou a vítima amarrada, com VINICIUS tentando o estrangular; Relatou ainda que DIOGO realizou uma chamada de vídeo com outro membro da facção criminosa, e passado algum tempo, chegou um Celta prata, conduzido por JAIR (
Raposo
) e tendo como passageiro
João Grilo
; Então, haveriam colocado a vítima amarrada neste veículo, e saído neste Celta prata o JAIR,
João Grilo
, DIOGO e LUAN; As outras testemunhas que foram ouvidas, sobretudo a Danieli e Karolini corroboram esta versão, com apenas algumas divergências pontuais; Com essas informações, o Delegado de Polícia ora depoente representou pela prisão temporária, que teve parecer favorável do Ministério Público, e foi deferida pelo Poder Judiciário, sendo cumpridos os mandados; Em delegacia, VINICIUS, vulgo
Rosquinha
colaborou com as investigações, confessando a prática do crime, falando que estava com DIOGO e LUAN, bem como houve participação do Gabriel; Em sua oitiva, VINICIUS confessa ser membro do Comando Vermelho; Comprovou-se que o motivo do crime seria que VINICIUS furtou a casa de um familiar de um integrante da facção criminosa Comando Vermelho; É sabido que, dentro das regras internas da facção, furtar familiares da facção é uma infração grave, razão pela qual os membros teriam decretado a morte de Genilson; Foi feita uma chamada de vídeo, pois é necessária autorização dos liderantes da facção para que o homicídio ocorra; Além do reconhecimento fotográfico e dos depoimentos dos adolescentes, bem como os interrogatórios, havia como elementos informativos também os relatórios policiais; No momento do cumprimento dos mandados de prisão, os réus fugiram da abordagem policial e se desfizeram dos objetos que lhes pertenciam, de forma que não foi possível obter telefones que fossem vinculados a eles, sendo infrutífera a tentativa de extração de dados; De fato, dos três reconhecimentos fotográficos realizados com relação ao réu JAIR (por Danieli, Karolini e VINICIUS), somente o VINICIUS reconheceu-o como sendo o
Raposa
; Karoline ou Danieli era então companheira do Gabriel, vulgo
PH
, e ambas compareceram na residência do
Cheirinho
, vendo o Celta prata parando na residência e colocando Genilson no porta-malas; No dia 10 de novembro JAIR foi preso no estacionamento do
Selva’s
e seu veículo era um Celta prata; Sem dúvida alguma JAIR é integrante do Comando Vermelho, diante da dinâmica dos fatos e outras investigações concomitantes na Delegacia de Polícia.

Wellisson Viana de Lima,
policial militar, quando ouvido em audiência de instrução e julgamento, relatou, em síntese: se recorda desse fato; Na manhã foram acionados através do 190, acerca de haverem localizado um corpo próximo à curva do laticínio; Chegando ao local, constataram a veracidade da denúncia; Foi acionada a Polícia Civil e a POLITEC; O corpo estava com os pés e mãos atadas, bem como haviam dedos decepados.

Gabriel Santos Jesus
, ouvido em audiência de instrução na condição de
informante
, relatou, em síntese: Estavam batendo em
Nego Bala
na antiga
Biqueira do Cheirinho
, sendo eles o
LK
, o
Rosquinha
e o [incompreensível];
Nego Bala
não estava amarrado, mas estavam segurando ele; Estavam batendo nele com chutes,
murros
etc.; Depois que entraram na casa, o informante não viu mais nada; Pegaram o
Nego Bala
em uma outra biqueira, mas não sabe o motivo da agressão; Pelo que sabe, tentaram bater no
Nego Bala
na antiga biqueira do Jhonatan, quando a vítima tentou desferir golpe de faca no
Parabólica
; Ele acertou uma facada na perna do
Parabólica
; Após uns 40 (quarenta) minutos, chegaram com o
Nego Bala
;
Nego Bala
saiu com as mãos e pés atados do interior da
Biqueira do Cheirinho
e foi jogado dentro do porta-malas; Era um Celta prata, conduzido por um homem branco e com barba; Não conseguiu identificar o condutor; Não estava na biqueira, mas sim em um bar que fica a uns 25 ou 15 metros da biqueira; Conhecia de vista o
LK
,
Parabólica
e o
Rosquinha
; A conversa começou com um usuário, de bicicleta, que passou dizendo que haviam pego o
Nego Bala
; Questionou o porque, e ele disse que não sabia, mas que estavam batendo nele na biqueira; Passaram uns 40 (quarenta) minutos, chegaram na
Biqueira do Cheirinho
com o
Nego Bala
; Ficou no bar entre 50 (cinquenta) minutos a 1 (uma) hora; Foi para casa com sua esposa, e no dia seguinte o Gildo o conduziu ao CISC; Não sabe quem é o
Costelinha
; Depois que passou no
Costelinha
,
Nego Bala
estava dormindo no quarto do
Costelinha
, e então passou na casa de sua esposa e depois foram para o bar; Realizou o reconhecimento do
LK, Parabólica
e
Rosquinha
, mas não identificou o condutor do Celta prata; Esse condutor era alto, um pouco gordo, e tinha uma tatuagem na perna esquerda, que parecia ser algo tribal, um dragão; Esse indivíduo estava com uma camisa preta e uma bermuda jeans clara; Ele chegou, abriu o porta-malas, retornou para dentro do carro e dirigiu.

Gabriel de Oliveira Rocha, vulgo
PH
, quando ouvido em sede policial, manifestou-se nestes termos (id. 114270014): “
QUE o declarante se faz acompanhado do conselheiro tutelar; QUE perguntado como iniciou a situação na sexta feira, respondeu que por volta das 19h da noite, Mussum (DANILO) lhe chamou para ir ao costelinha (DIONE), sendo que o mesmo já estava lá e que chamou para ir ao local, sendo que esteve em sua residência de bicicleta, pois reside perto; QUE ao chegar no costelinha, os guris LK, PARABÓLICA(DIOGO), e o rosquinha (irmão do babidi), já estavam batendo nele(Nego Bala) com socos, murros, sendo que DIOGO segurava no pescoço da vítima, e o mesmo começou a revidar, o mesmo foi jogado de cima da ponte, os guris desceram e pegaram ele; QUE nego bala estava com uma faca, e tentou desferir 02 facadas no depoente, sem êxito, o depoente deu dois murros no nego bala, acertando no peito e no braço, o mesmo saiu correndo após o Diogo sair arrastando por aproximadamente 30 metros; QUE correu e entrou na casa de uma mulher; QUE a proprietária da casa disse que ia chamar a polícia, e não pegaram na casa da mulher; QUE foi pego e que ao chegar na casa do CHEIRINHO, o Nego Bala já estava lá; QUE em seguida os guris (DIOGO, LK), ficou na esquina do gordo, posteriormente o depoente foi embora para sua casa juntamente com sua mulher KAROLINE VITÓRIA LEITE; QUE perguntado quem mais estava no local, respondeu que DANIELE MARTINS; QUE perguntado o motivo de ter batido no nego bala, respondeu que pelo motivo de ter roubado uma casa do irmão do Comando Vermelho, e que seria o GALINHA (não sabe o nome); QUE recebeu a mensagem do DIOGO, por volta das 23:00h mandando ido ao cheirin; QUE ao chegar no cheirinho estava o LK, CHEIRINHO, sua mulher(KAROLINE VITÓRIA LEITE), DIOGO, ROSQUINHA, e a amiga de sua esposa(DANIELE MARTINS); QUE ao chegar ao cheirinho Nego Bala estava amarrado com um pano nas costas, e que todos estava sem camiseta, mas que nego bala estava com camiseta preta manga curta; QUE ROSQUINHA estava tentando desmaiar o NEGO BALA, o LK e DIOGO estava batendo no NEGO BALA; QUE o depoente alega que não bateu em NEGO BALA na casa do cheirinho; QUE não sabe informar se o CHEIRINHO estava batendo nele; QUE o CHEIRINHO chegou a dizer para o depoente que "os cara vai matar ele!"; QUE não conseguiram apagar o NEGO BALA, posteriormente chegou JOÃO GRILO e um barbudo, cor branca, baixo em um celta prata; QUE JOÃO GRILO estava armado com um "oitão" (38) cor preta e cabo de madeira marrom; QUE o depoente alega que jogaram o NEGO BALA dentro do celta prata, no porta mala do veículo e que saíram neste veículo LK, PARABÓLICA, JOÃO GRILO, o rapaz barbudo, e o ROSQUINHA, alega que sua esposa e a amiga dela viu jogando NEGO BALA no veículo Celta; QUE depois disso não sabia mais nada, e que teve notícias da morte no dia seguinte; QUE no dia seguinte foi ao CÁSSIO, marido da CRIS; QUE no cheirinho, no momento em que estavam enforcando NEGO BALA, o DIOGO estava em chamada de voz normal, o PARABÓLICA e mais 03, e acredita que seria pessoas do Comando Vermelho; QUE dos envolvidos só o rosquinha não é faccionado ao Comando Vermelho; QUE perguntado se teve contato com os envolvidos após o fato, respondeu que não; QUE o depoente alega que não é batizado no comando vermelho, mas Beiço quer lhe batizar, alega também que pegava droga com Mateusinho, e vendia para o comando vermelho, relata que a última vez que pegou drogas foi no mês de setembro; QUE um dos suspeitos estava com a camisa do Barcelona sendo o LK; QUE o rosquinha estava de calça, chinelo e blusa escura, o DIOGO estava camisa preta, boné branco e short jeans; QUE Parabólica está com um corte na mão esquerda entre os dedos indicador e polegar proveniente da briga que teve com o Nego Bala.
”

Karolini Vitória da Silva Leite
, ouvida em audiência de instrução na condição de
informante
, relatou, em síntese: não tem conhecimento dos fatos; Não viu os meninos (
LK, Rosquinha
e
Parabólica
) agredindo Genilson; Foi ouvida na Delegacia de Polícia, conversando normalmente com os policiais; Na oportunidade, falou o que presenciou; Conhece apenas o LUAN, não sabendo, contudo, descrever a aparência física do mesmo; Não procedeu ao reconhecimento de ninguém; Não estava no local; No dia dos fatos não estava com Gabriel, mas sim na casa de sua avó; Na Delegacia de Polícia chegaram a mostrar fotos, mas não reconheceu ninguém; Não integra o Comando Vermelho.

Em sentido diverso, manifestou-se Karolini Vitória Silva Leite em sede policial (id. 114270022): “
QUE no dia 07/10/2022 por volta das 20:00 horas, estava em casa e a pessoa de DANILO vulgo MAGRINHO foi chamar o GABRIEL que era para ir na casa de COSTELINHA; QUE GABRIEL foi no quarto de JHONE, e JHONE falou que não era para fazer nada com NEGO BALA; QUE estava junto a GABRIEL, LK, ROSQUINHA, MUSSUN, PARABÓLICA e CARLINHOS, e todos saíram para fora da casa; QUE observou que NEGO BALA ir até a mochila e pegou uma faca e colocou na cintura; QUE ao sair na frente da casa, o PARABÓLICA foi falar com NEGO BALA para tirar a faca, que NEGO BALA não aceitou entregar a faca e em seguida NEGO BALA sacou a faca e cortou a mão PARABÓLICA, sendo sua mão esquerda; QUE em seguida GABRIEL deu dois socos em NEGO BALA, que repelindo a agressão NEGO BALA cortou a sua perna direita com a faca na região da canela; QUE em seguida LK deu cinco pauladas em NEGO BALA; QUE em seguida GABRIEL falou para parar de bater e ir para casa do gordo, para não fica batendo na rua; QUE a ideia não era para bater, apenas para conversar sobre um roubo de um celular, dinheiro e um jogo de faca, que a vitima seria o avô do ALEX GALINHA; QUE ao deslocar para casa de GORDO, NEGO BALA conseguiu escapar de DIOGO e correu para casa de VALTER VULGO VALTI e lá VALTER ligou para policia militar; QUE em seguida chegou um veiculo gol de cor branca, duas portas dois homens, sendo um de calça jeans, camisa de cor preta, o segundo homem estava de bermuda e camisa verde; QUE obsevou o carro passar e LK falou, vamos lá, os caras chegou; QUE este fato aconteceu antes da policia militar chegar e que os dois homens tinham a intenção e matar NEGO BALA; QUE não observou se os dois homens no carro entrou na casa de VALTER; QUE em seguida foi embora do local com GABRIEL e DANIELE; QUE já estava em casa, por volta das 21:00 horas quando LK mandou mensagem do celular do PARABÓLICA para GABRIEL avisando que tinham pego NEGO BALA e estavam na casa do CHEIRINHO, que enviou um vídeo com NEGO BALA amarrado; QUE o PARABÓLICA pediu para GABRIEL ir na casa de CHEIRINHO, que foi junto a GABRIEL e DANIELE por volta das 21:20 horas, para GABRIEL ver que NEGO BALA estava amarrado e que GABRIEL era o único que tinha numero do JOÃO GRILO, que era para GARBRIEL chamar JOÃO GRILO; QUE ao chegar na casa de CHEIRINHO, este não estava na casa, que estava o ROSQUINHA sufocando NEGO BALA, o PARABÓLICA estava fazendo chamada de vídeo, mostrando as agressões, que LK estava chutando NEGO BALA; QUE PARABÓLICA ficava falando na chamada de vídeo que missão dada, missão concluída, fazendo sinal com a mão da facção Comando Vermelho; QUE as agressões continuaram por bom tempo, inclusive várias vezes NEGO BALA ficou descordado com os sufocamentos; QUE em seguida o JOÃO GRILO e o RAPOSA chegou de carro, veiculo de cor fosca, escura, modelo celta; QUE GABRIEL é quem ligou para o GRILO informando de que NEGO BALA estava amarrado na casa de CHEIRINHO; QUE JOÃO GRILO chegou no local armado, com revolver na cintura, que observou o gesto de JOÃO GRILO levando a mão na cintura e ajeitando a arma; QUE JOÃO GRILO e RAPOSA entrou na casa, em seguida o PARABÓLICA, LK e ROSQUINHA arrastou NEGO BALA até o porta malas do carro e colocou, onde saiu no carro o RAPOSA, ROSQUINHA, Lk, GRILO e PARABÓLICA; QUE quando NEGO BALA foi colocado no carro, observou que não estava com perfurações no corpo; QUE observou nego bala ser levado no carro amarrado e em seguida foi para casa junto a DANILE e GABRIEL, mas sabia que NEGO BALA iria ser levado para o laticínio; QUE no dia seguinte, no período da manha ficou sabendo que o GRILO deu tiro na cabeça de NEGO BALA; QUE ficou sabendo pelo Lk e PAREBOLICA que eles de forma debochada contou para todos na casa da CRIS que cortou os dedos de nego bala com uma serra; QUE PARABÓLICA assumiu que fez as perfurações com faca no peito, inclusive o corte no pescoço; QUE PARABÓLICA e GRILO é quem ficou com a missão de matar NEGO BALA; QUE as informações de como foi a morte de nego bala, foram narradas de forma pessoal por PARABÓLICA e contando de forma de se vangloriar do feito; QUE todos os dias após o fato se encontrou com PARABÓLICA e LK em diversos lugares.
”

Claudinei Sella
, testemunha de defesa, quando ouvido em audiência de instrução e julgamento, relatou, em síntese: conhece JAIR há muitos anos, através do pai do réu; JAIR trabalhava com o pai dele, depois foi para o exército, e quando retornou estava trabalhando com garimpo; Nunca ouviu falar de JAIR ter envolvimento com crimes ou facção criminosa; Acredita que JAIR tinha um carro;

Elaine Americo de Queiroz
, quando ouvida em audiência de instrução e julgamento, relatou, em síntese: conhece JAIR há cerca de 2 (dois) anos; Não tem conhecimento acerca do fato ora apurado; Sabe que JAIR trabalha em garimpo; Nunca ouviu falar que JAIR possui envolvimento com facção criminosa; JAIR tinha uma rotina normal, sem nada que o desabone; Sabe que a esposa de JAIR possui um carro de cor verde.

Anderson Rodrigues de Jesus
, vulgo “
Cheirinho
”, quando ouvido em sede policial, manifestou-se nos seguintes termos (id. 114270029): “
QUE no dia 06/10/2022 estava na casa seu primo ADEVAIR no bairro morada da serra; QUE retornou para sua casa por volta das 20:00 horas, que estava na casa de seu primo assistindo filme; QUE ao chegar em sua casa estava ISMAEL, BAIANO, pessoas que moram junto em sua casa; QUE por volta das 21:00 horas chegou a pé cinco pessoas, mas que não é capaz de identificar; QUE tinha uma pessoa sendo carregada, um segurando pelo pé e outro nos pegando na região do tronco; que a pessoa que chegou carregada foi o vulgo NEGO BALA; QUE rosquinha e LK chegou carregando NEGO BALA, e que tinha mais pessoas, mas devido a falta de claridade não é capaz de reconhecer os outros; QUE LK e Rosquinha deu ordem para todos os usuários sair da casa; QUE saiu de sua casa para não testemunhar nada, que ficou na frente de sua casa por volta de uma hora e foi para casa de seu primo no Bairro Morada da Serra; que enquanto estava na frente de sua casa presenciou Gabriel e sua esposa chegar na casa; QUE dormiu na casa de seu primo e retornou no dia seguinte por volta das 09:00 horas; QUE ficou sabendo por ISMAEL que as pessoas que estiveram no local bateu na vitima NEGO BALA; QUE não falaram a motivação; QUE conhecia a vitima NEGO BALA de vista, por ser um usuário de drogas; QUE ficou sabendo através de ISMAEL de que NEGO BALA havia sido morto pelos homens que o conduziu a sua casa amarrado; QUE não ficou sabendo quem mandou matar NEGO BALA, nem porque matou e nem a mando de alguém; QUE conhece o GABRIEL vulgo PH, que este chegou em sua casa com sua mulher a pé; QUE os dois entraram em sua casa e ficou sentado na frente e não sabe informar o que GABRIEL fez dentro da casa; QUE Gabriel passou e apenas cumprimentou, que não se recorda se falou algo a mais; QUE não falou nada para GABRIEL; QUE ISMAEL ficou o tempo todo sentado na frente de sua casa junto a BIANO; QUE foi para casa de seu primo e ISMAEL e BAIANO ficou na frente da casa; que ficou sabendo por Ismael que nego bala foi morto por GABRIEL, LK e ROSQUINHA; QUE conhece a pessoa de DIOGO vulgo PARABÓLICA e que não se recorda de ver ele junto a Lk e ROSQUINHA na noite do dia 06/10/2022 em sua casa; QUE não conhece a pessoa de DANILEI vulgo DANI, menor de idade que frequentava sua casa.
”

Danieli Martins Oliveira
, quando ouvida em sede policial, manifestou-se nos seguintes termos (id. 114270025): “
QUE no dia 06/10/2022 por volta das 19:00 horas foi para academia ACTIVIA; QUE ao sair da academia após uma hora de atividade, e ao passar na rua descendo o bar 69 observou PARABÓLICA, LK, GABRIEL, CAROLINI e um outro que não conhece, sendo um menor, moreno, cabelo baixo; QUE observou NEGO BALA sacar uma faca e observou que cortou parabólica, que em seguida iniciou as agressões em NEGO BALA; QUE observou parabólica arrastar NEGO BALA no chão; QUE quando nego bala estava no chão observou que este desferiu uma facada na perna de GABRIEL; QUE em seguida NEGO BALA se levantou e correu, abandonando a faca; QUE NEGO BALA correu para casa de um vizinho que estava com portão aberto e posterior pulou o muro e correu para baixada; QUE em seguida foi para casa do GABRIEL junto a CAROLINI; QUE após uns 10 minutos observou que GABRIEL recebeu uma mensagem em que falava que o nego bala estava na baixada e amarrado; QUE em seguida foi para casa de CHEIRINHO e já sabia que NEGO BALA já estava amarrado, e não sabe informar o por que GABRIEL tinha que ir no local, mas que foi acompanhando GABRIEL E CAROL; que ao chegar na casa de CHEIRINHO, estava LK, PARABÓLICA e um NOIADO que não conhece, que CHEIRINHO não estava na casa; QUE chegou e observou NEGO BALA amarrado e jogado em um colchão no chão; QUE não observou ninguém batendo em NEGO BALA e que o NOIADO que não conhece é quem estava segurando NEGO BALA pelo pescoço dando uma gravata; QUE todos falaram que estavam fazendo aquilo com NEGO BALA por que ele havia roubado alguém, mas não sabe quem ele roubou e nem o que roubou; QUE o LK, PARABÓLICA, GABRIEL e CAROL, todos narraram que nego bala estava decretado de morte pelo COMANDO VERMELHO; QUE aproximadamente 20 minutos após chegar na casa de cheirinho, chegou um veiculo de cor cinza, modelo celta, onde chegou JOÃO GRILO e outro rapaz que não conhece; QUE o rapaz que não conhece é um homem de aproximadamente 165 de altura, moreno, de bermuda jeans, chinelos e uma camisa de manga preta, que esta pessoa seria o condutor do veiculo; QUE não observou alguma pessoa em toda situação armado com algum tipo de armado e fogo; QUE durante as agressões em NEGO BALA, observou luzes, acha que PARABÓLICA é quem estava filmando toda a ação; QUE o NOIADO, PARABÓLICA E LK é quem arrastou até o carro e colocou no porta malas e que NEGO BALA estava normal, falando, sem perfurações no corpo; QUE entrou no carro o condutor que não conhece, LK, PARABÓLICA, JOÃO GRILO e o NOIADO; QUE ficou sem poder fazer nada no momento por medo; QUE em seguida foi para casa de GABRIEL- PH e fumou um brau e depois foi para casa; QUE no dia seguinte leu a noticia na reportagem da morte de NEGO BALA; QUE no sábado foi para sitio do Sr. JOÃO e foi de uber; QUE retornou do sitio no dia 12/10/2022 no período da noite e se encontrou com PARABÓLICA; QUE encontrou com PARABÓLICA E LK na casa da genitora de PARABÓLICA e foi ao local para fazer uso de drogas; QUE PARABÓLICA e Lk não falou nada da morte de NEGO BALA e que usou a droga foi embora, e que LK narrou que policia civil estava a sua procura.
”

JAIR JOSÉ BONAVIGO JÚNIOR
, quando de seu interrogatório judicial, manifestou-se nos seguintes termos: nega o seu envolvimento nos fatos ora apurados; Não sabe informar acerca de seu paradeiro no dia dos fatos; Não conhece os demais réus, tampouco conhece a vítima; Na época, possuía um Palio prata, mas no dia em que foi preso, estava com um Celta prata, que havia recém negociado para comprá-lo; Quando ocorreu o crime, tinha um Palio prata; Iria devolver o seu Palio para o seu cunhado, que era o real proprietário do carro, e para não ficar a pé, negociou o Celta prata com um rapaz de uma funilaria; Não tem nenhum documento indicando a data que adquiriu esse carro; Possui tatuagens pelo corpo, mas não nas pernas; Passou a ter barba há pouco tempo; Comprou esse carro do Gustavo, que tem uma funilaria; Não conhece Danieli ou Karolini.

VINICIUS GABRIEL SANTOS JESUS
, quando de seu interrogatório judicial, fez uso de seu direito constitucional ao silêncio.

Todavia, em sede policial, manifestou-se nestes termos (id. 114271950): “
QUE decidiu voluntaria e espontaneamente colaborar com as investigações, solicitando ser oitivado novamente para dar o que alega ser a real versão do ocorrido; QUE, na data dos fatos, saiu do serviço por volta das 18h e procurou o DIOGO para fumar maconha, não o achando em nenhum lugar; QUE, enquanto procurava o DIOGO, foi até a boca de fumo do Cheirinho por volta das 21h00min-22h00min e, lá, encontrou DIOGO (vulgo "PARABÓLICA"), LUAN (vulgo LK) e GABRIEL (vulgo PH), visualizando a vítima GENILSON já desmaiada e amarrada nas mãos e nos pés; QUE o vulgo " CHEIRINHO" também estava no local, vendo tudo o que estava acontecendo; QUE DIOGO fez uma chamada de video para FERNANDINHO, dizendo ao mesmo que estava com a vítima GENILSON "na mão"; QUE ouviu que, na chamada de video, FERNANDINHO estava xingando GENILSON; QUE ouviu quando, na chamada de vídeo, FERNANDINHO disse para DIOGO "fica de boa que o carro já está indo buscar vocês"; QUE uns dez minutos depois chegou um veículo Celta prata, o qual era conduzido por um indivíduo de vulgo RAPOSA e por JOÃO GRILO; QUE JOÃO GRILOestava armado com um revólver; QUE o referido revolver provavelmente é o mesmo que foi apreendido em sua residência em dezembro de 2022; QUE JOÃO GRILO, ao chegar no local, deu uma coronhada em GENILSON, dizendo "Não falei para você que eu ia te matar, desgraçado?"; QUE DIOGO (vulgo PARABÓLICA), LUAN (vulgo LK), JOÃO GRILO e RAPOSA colocaram a vítima GENILSON, amarrada e desmaiada, dentro do porta-malas do veículo Celta e saíram; QUE no carro estava o vulgo RAPOSA (dirigindo), JOÃO GRILO (no carona, na frente), DIOGO (vulgo PARABÓLICA) e LUAN (vulgo LK) no banco de trás; QUE DIOGO, LUAN e GABRIEL são membros da facção Comando Vermelho; QUE após o veículo Celta sair da casa de Cheirinho, o interrogado saiu de bicicleta e foi para a casa de sua tia (na av. Minas Gerais, no 2294); QUE cerca de 40 minutos após chegar na residência, DIOGO e LUAN chegaram na casa e mostraram um video para o interrogado em que DIOGO dava diversas facadas em GENILSON; QUE DIOGO comentou para o interrogado que JOÃO GRILO foi quem deu o disparo na cabeça de GENILSON; QUE o interrogado também é membro da facção Comando Vermelho; QUE desconhece a razão pela qual GENILSON foi morto; QUE não foi forçado ou coagido por ninguém a prestar as informações acima
.”

LUAN TIAGO SILVA DOS SANTOS
, quando de seu interrogatório judicial, fez uso de seu direito constitucional ao silêncio.

DIOGO OLIVEIRA SANTOS
, quando de seu interrogatório judicial, fez uso de seu direito constitucional ao silêncio.

Pois bem.

Em atenção à prova oral coligida, verifico indícios suficientes de autoria, sobretudo em vista do teor dos depoimentos judiciais prestados pelas testemunhas
Ademirson Campos Nunes Júnior, Gildo Marques de Arruda e Guilherme Campomar da Rocha
, bem assim as declarações prestadas em sede policial por Gabriel de Oliveira Rocha, Karolini Vitória Silva Leite, Danieli Martins Oliveira e interrogatório policial do réu
VINICIUS GABRIEL SANTOS JESUS
.

Logo, diante das provas arrecadadas e do seu cotejo em cognição sumariante, extraem-se
indícios
no sentido de que os réus
DIOGO OLIVEIRA SANTOS
,
LUAN TIAGO SILVA DOS SANTOS
,
VINICIUS GABRIEL SANTOS JESUS
e
JAIR JOSÉ BONAVIGO JÚNIOR
foram os responsáveis pelos crimes de homicídio qualificado, corrupção de menores e integrar organização criminosa armada.

Não é demais frisar que a decisão de pronúncia limita-se tão somente à constatação da materialidade e indícios de autoria, sob pena de usurpação de competência do juiz natural da causa, como há muito se orienta a jurisprudência, sendo esta posição hodiernamente reiterada:

[...] o art. 413, § 1o, do Código de Processo Penal, determina que a decisão de pronúncia e, por consequência, os pronunciamentos judiciais que a confirmem, devem limitar-se à indicação da materialidade do fato e à verificação dos indícios suficientes de autoria ou de participação. Portanto, é vedado ao Juízo processante ou ao Tribunal togado apresentar conclusões peremptórias acerca da dinâmica dos fatos nesta fase processual, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri. Por essa razão, a jurisprudência desta Corte Superior orienta-se no sentido que a pronúncia ou o acórdão que a confirma devem conter um pronunciamento judicial em linguagem sóbria e comedida, a fim de não influir de maneira direta no convencimento dos jurados, mas apenas certificar a existência do crime e dos indícios de autoria. (STJ — Agravo Regimental no
Habeas Corpus
no 761.780-RS, 6a Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 27//09/2022, DJe 03/10/2022).

Na pronúncia, o dever de fundamentação imposto ao magistrado é de ser cumprido dentro de limites estreitos. Fundamentação que é de se restringir à comprovação da materialidade do fato criminoso e à indicação dos indícios da autoria delitiva. Tudo o mais, todas as teses defensivas, todos os elementos de prova já coligidos hão de ser sopesados pelo próprio Conselho de Sentença, que é soberano em tema de crimes dolosos contra a vida. É vedado ao juízo de pronúncia o exame conclusivo dos elementos probatórios constantes dos autos. Além de se esperar que esse juízo processante seja externado em linguagem sóbria, comedida, para que os jurados não sofram nenhuma influência na formação do seu convencimento. É dizer: o Conselho de Sentença deve mesmo desfrutar de total independência no exercício de seu múnus constitucional. (STF –
Habeas Corpus
no 94.274-SP, Rel. Min Ayres Britto, 1a Turma, DJe 04/02/2010).

Quanto à qualificadora do
motivo torpe
, mostra-se pertinente na medida que, ao que consta, o crime foi cometido como retaliação ao fato de a vítima haver furtado um parente de um integrante da facção criminosa Comando Vermelho, a qual — ao que indiciariamente apurou-se — integram os réus.

No que tange a qualificadora referente ao
emprego de meio que dificulte a defesa da vítima
se justifica na medida em que os depoimentos caminham no sentido de demonstrar a superioridade numérica dos agressores, portando arma branca e de fogo, tendo o ofendido seus pés e mãos atados enquanto era torturado.

Por sua vez, o
meio cruel
se assenta na própria flagelação/suplício da vítima, que foi lentamente torturada, mediante esganadura, golpes de arma branca, e ainda, tendo membros decepados.

Ademais, no tocante as qualificadoras, cabe frisar que apenas as qualificadoras manifestamente improcedentes devem ser excluídas de plano, no bojo da decisão de pronúncia, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri. Neste sentido:

“(...) "É entendimento desta Corte que a reiteração de golpes na vítima, ao menos em princípio e para fins de pronúncia, é circunstância indiciária do 'meio cruel' previsto no inciso III do parágrafo 2o do artigo 121 do Código Penal, não se tratando, pois, de qualificadora manifestamente improcedente que autorize o excepcional decote pelo juiz da pronúncia, pena de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri (REsp 1 241 987/PR, Rei. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 24/02/2014)". (AgRg no REsp 1721923/PR, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 12/06/2018, DJe 19/06/2018). (...)” (STJ, AgRg no HC n. 765.216/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA –HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA –IMPERTINÊNCIA – TORPEZA AMPARADA, EM TESE, NOS ASPECTOS CIRCUNSTANCIAIS DO FATO – DIVERGÊNCIAS QUANTO À EFETIVA MOTIVAÇÃO DEVEM SER LEVADAS A APRECIAÇÃO DO JÚRI – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DESPROVIDO. Na fase de pronúncia as qualificadoras só podem ser afastadas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, o que não ocorre se o caderno processual traz elementos suficientes apontando a aparente torpeza da motivação do delito, uma vez que, em tese, as provas dos autos, embora sugerem a ocorrência de desentendimentos anteriores, em contrapartida, a ação desvia-se dos padrões de moralidade e a avaliação sobre sua densidade e justiça traduz indevida invasão aos limites de análise da questão, de conclusão inviável por outro juízo, que não o Tribunal do Júri Popular. (TJMT, N.U 0007823-57.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 03/03/2023)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – VINDICADA A EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA REFERENTE AO MOTIVO FÚTIL – DESCABIMENTO – CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A INDICAR QUE A CIRCUNSTÂNCIA NÃO SE REVELA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – ATRIBUIÇÃO DOS JURADOS – ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 2 DA TCCR/TJMT – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Na fase da pronúncia a exclusão das qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, caso contrário, havendo indícios mínimos de que possam estar presentes, devem ser mantidas a fim de serem apreciadas pelo órgão constitucional competente, que é o e. Tribunal do Júri, consoante a redação do Enunciado Orientativo n.o 02, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT. Recurso conhecido e desprovido. (TJMT, N.U 0000627-17.2015.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 13/03/2023)

Derradeiramente, há indícios suficientes de autoria e materialidade quanto aos crimes de integrar organização criminosa armada e corrupção de menores, conforme já exposto supra.

Quanto ao delito de integrar organização criminosa, destacam-se os depoimentos de Ademirson Campos Nunes Júnior, Gildo Marques de Arruda e Guilherme Campomar da Rocha, bem assim a própria motivação do crime de homicídio caminha no sentido de indicar que os quatro indivíduos ora acusados assassinaram a vítima em contexto de facção criminosa. E de todo modo, pode-se afirmar que a análise quanto ao mérito destas infrações conexas, em se tratando de pronúncia, mostra-se despicienda aos olhos da melhor doutrina. Veja-se:

Não cabe ao magistrado, ao elaborar o juízo de admissibilidade da acusação, em relação aos crimes dolosos contra a vida, analisar se é procedente ou não a imputação feita pelo órgão acusatório no tocante aos delitos conexos. Havendo infração penal conexa, incluída na denúncia ou queixa, devidamente recebida, pronunciando o réu pelo delito doloso contra a vida, deve o juiz remeter a julgamento pelo Tribunal Popular os conexos, sem proceder a qualquer análise de mérito ou de admissibilidade quanto a eles. Aliás, se eram grotescas, atípicas ou inadmissíveis as caracterizações dos delitos conexos, tão logo foi oferecida a denúncia ou a queixa, cabia ao magistrado rejeitá-las. Se escolheu a acusação, deve repassar ao juiz natural da causa o seu julgamento. Caberá, assim, aos jurados checar a materialidade e a prova da autoria para haver condenação. (NUCCI, Guilherme de Souza.
Curso de Direito Processual Penal
. 18a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2021. p. 842).

Não é demais, ainda, pontuar que inexiste
bis in idem
na imputação referente ao crime de integrar organização criminosa com participação de adolescente e o delito autônomo de corrupção de menores, sendo que, de mais a mais, competirá ao Tribunal do Júri a análise minuciosa destas infrações penais conexas.

Assim sendo, havendo a materialidade dos crimes, bem como indícios suficientes da autoria, não se verificando estreme de dúvidas a presença de alguma excludente da ilicitude, a pronúncia dos réus é medida que se impõe.

III - DISPOSITIVO

EM FACE DO EXPOSTO,
e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão punitiva formulada na denúncia, para o fim de
PRONUNCIAR
os réus
DIOGO OLIVEIRA SANTOS
,
LUAN TIAGO SILVA DOS SANTOS
,
VINICIUS GABRIEL SANTOS JESUS
e
JAIR JOSÉ BONAVIGO JÚNIOR
, como incurso nas sanções do artigo 121, § 2°, incisos I, III e IV, do Código Penal; artigo 244-B do ECA; e artigo 2o, § 2o e § 4o, inciso I, da Lei 12.850/2013, na forma do artigo 69 do Código Penal, nos termos da fundamentação, determinando que eles sejam submetidos oportunamente a julgamento perante o Tribunal do Júri desta Comarca
. (id. 244762130)

Conforme disposição expressa do artigo 413 do Código de Processo Penal, para a pronúncia do acusado é necessária a presença de indícios suficientes de autoria ou de participação no crime, além da prova da materialidade do delito. Trata-se de juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo a mesma certeza necessária para uma eventual condenação.

A materialidade delitiva está consubstanciada no boletim de ocorrência policial, no laudo de necropsia, nos termos de reconhecimento fotográfico, nos relatórios policiais, assim como nos depoimentos colhidos tanto na DEPOL, quanto em Juízo.

Com relação aos indícios suficientes de autoria delitiva, as provas produzidas até esta fase confirmam a necessidade de encaminhar os recorrentes ao órgão competente para julgar os fatos, o Tribunal do Júri.

Os réus Luan Tiago silva dos Santos, Vinicius Gabriel Santos Jesus e Diogo Oliveira Santos, perante a autoridade judiciária escolheram permanecer em silencio, e Jair José Bonavigo Júnior negou os fatos e a autoria delitiva.

Gabriel Santos de Jesus, inquirido em Juízo na condição de informante, narrou que estavam batendo em Nego Bala na antiga Biqueira do Cheirinho, sendo eles o LK, o Rosquinha e o [incompreensível]. Nego Bala saiu com as mãos e pés atados do interior da Biqueira do Cheirinho e foi jogado dentro do porta-malas. Era um Celta prata, conduzido por um homem branco e com barba. Realizou o reconhecimento do LK, Parabólica e Rosquinha.

Os investigadores de Polícia Civil, Ademirson de Campos Nunes Júnior, Gildo Marques de Arruda, e o Delegado de Polícia Civil, Guilherme Camponar da Rocha,

ao serem ouvidos na fase judicial, detalharam minuciosamente os fatos de acordo com

as provas colhidas durante a investigação.

Sobre os depoimentos de agentes policiais, em recente julgado do Supremo Tribunal Federal, a Ministra Cármen

Lúcia afirmou que os depoimentos prestados por agentes policiais que atuaram na fase preliminar nã podem ser caracterizados como depoimentos de “ouvi dizer”. Vejamos:

“HC 254946

Relator(a):
Min. CÁRMEN LÚCIA

Julgamento:
15/04/2025

Publicação:
22/04/2025

Decisão

os indícios suficientes de autoria não exsurgem apenas de elementos de informação produzidos na fase preliminar, mas sim de
depoimentos
prestados em sede judicial.
Destaca-se que a autoridade
policial
e a agente
policial
que participou da investigação narraram acerca da participação do agravante nos fatos descritos na denúncia, de modo que, ao revés do que alega a Defesa, não há se falar que não exsurge indícios de autoria contra o acusado a partir dos elementos probatórios adunados aos autos
.
De se salientar, ainda, que os
depoimentos
prestados por
policiais
que investigaram os fatos delitivos não podem ser caracterizados como
depoimentos
de ‘
ouvi

dizer
’, visto que são eles quem atuam diretamente na elucidação do crime.
Nesse sentido: (...) Outrossim, não há que se
dizer
que a instauração da ação penal e a posterior pronúncia foram calcados em denúncias anônimas, visto que os indícios suficientes de autoria exsurgem não de tais elementos probatórios, mas sim, como já acima exposto, dos
depoimentos
prestados pelos agentes
policiais
que atuaram na fase preliminar, tendo sido realizado extenso trabalho investigativo que contou, inclusive, com quebra de sigilo” (sic).

No mesmo sentido, trago julgado do STJ:

“
Tese de julgamento: "1.
A pronúncia pode ser fundamentada em depoimentos de agentes policiais que participaram das investigações e socorreram a vítima. 2. A decisão de pronúncia deve atender aos requisitos do art. 413 do CPP, com base em provas judiciais que corroboram os indícios suficientes de autoria e materialidade."

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 413.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 755.217/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Rel. para acórdão Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/9/2023; STJ, AgRg no HC 937.131/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/9/2024.”

Importante assinalar que
"a pronúncia exige uma suposição fundada da responsabilidade criminal do acusado. A lei fala em indícios da autoria, os quais não se confundem com a mera conjectura, porque indícios são elementos sensíveis, reais, ao passo que a conjectura, muitas vezes, funda-se em criações da imaginação ou de possíveis antipatias, não provadas. O indício, bem ao contrário, deve ser necessariamente provado."
(Tribunal de Justiça de São Paulo – Revista dos Tribunais 546/334).

Destarte, a sentença de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade do pleito acusatório, não podendo o Magistrado adentar no mérito da ação processual, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri, prevista no art. 5o, inciso XXXVIII, "c" e "d", da Constituição Federal.

Nesse mesmo pensamento, esta E. Corte de Justiça assim já decidiu:

"RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI – PRONÚNCIA – ART. 121, § 2°, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL – PRETENDIDA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DE MOTIVO FÚTIL – INVIABILIDADE – INDÍCIOS A DEMONSTRAR A CONFIGURAÇÃO – HOMICÍDIO MOTIVADO, EM TESE, POR CIÚMES QUE PODE CARACTERIZAR FUTILIDADE – PRECEDENTES TJMT [N.U 1011042-17.2021.8.11.0000] – ENUNCIADO ORIENTATIVO No. 02, DO TJMT – COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA PARA A SUA EXCLUSÃO – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória [...]" (TJMT – N.U 0001044-74.2003.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023)

Presentes, pois, os pressupostos descritos no art. 413 do Código de Processo Penal, quais sejam, prova da existência do crime e indícios de que os recorrentes participaram da conduta ilícita, a pronúncia é medida que se impõe, vez que descabe ao r. Juízo “a quo”, nessa fase de admissibilidade da acusação, adentrar de forma incisiva na análise das provas.

Esse é o entendimento deste Tribunal de Justiça:
"Extravasa de sua competência o juiz que, ao prolatar o despacho de pronúncia, aprecia com profundidade o mérito, perdendo-se em estudo comparativo das provas colhidas, repudiando uma e, com veemência, valorizando outras, exercendo atribuições próprias dos jurados"
(RT 521/439).

Portanto, diante dos elementos trazidos aos autos, a probabilidade de terem os recorrentes praticado o crime de homicídio está satisfatoriamente demonstrada e, nessa situação, caberá, de acordo com a Carta Magna (artigo 5o, XXXVIII), ao Egrégio Tribunal Popular do Júri analisar e julgar sobre a existência ou não da certeza necessária para a condenação dos recorrentes.

Importante frisar, ainda, que
"para a absolvição sumária ou impronuncia é preciso que seja a prova segura, incontroversa, plena e escoimada de qualquer dúvida. Acaso restando controversas questões acerca das circunstâncias do crime caberá ao Conselho de Sentença, Juiz Natural da Causa decidir a cerca das teses"
(...) (STF, ARE n.o 1317499 RJ 0005368-84.2016.8.19.0014, Relator Alexandre de Moraes, Data do Julgamento 23/03/2021, Data da publicação 25/03/2021)

Assim, entendo que resta demonstrada a materialidade do crime e, por haver nas provas colhidas durante a instrução criminal indícios suficientes para a pronúncia, a discussão a respeito do elemento subjetivo do agente, seja para a almejada impronúncia, desclassificação para o crime de lesão corporal, ou ainda para a absolvição dos réus pronunciados, deve ser apreciada obrigatoriamente pelo Conselho de Sentença, porquanto é o Tribunal Popular do Júri o juiz natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, de acordo com a Carta Magna (artigo 5o, XXXVIII).

2.2. DAS QUALIFICADORAS

A defesa dos recorrentes DIOGO OLIVEIRA SANTOS, LUAN TIAGO SILVA DOS SANTOS e VINICIUS GABRIEL SANTOS JESUS, pugna pelo afastamento das qualificadoras do motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, por serem manifestamente improcedentes.

Sem nenhuma razão.

Como se sabe, incide o princípio do in dubio pro societate também com relação às qualificadoras presentes no crime em análise, de modo que na dúvida, deve-se encaminhar a matéria para os juízes competentes para analisar e julgar o caso, inclusive acerca da presença ou não das qualificadoras.

As qualificadoras em apreço somente poderiam ser afastadas em caso de serem manifestamente improcedentes, o que não é o caso dos autos em análise.

Veja-se, nesse mesmo sentido, esclarecedor aresto desta E. Corte de Justiça:

"(...) A exclusão de qualificadoras do delito de homicídio somente é permitida quando forem manifestamente improcedentes, impondo-se ressaltar, por importante, que a existência de um lastro mínimo de dúvida sobre a incidência das referidas causas modificadoras de pena, obriga sua apreciação pelo Tribunal do Júri, sob pena de, assim não agindo, invadir-se sua competência constitucional.4. Recurso desprovido." (TJMT – RESE 130244/2017, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL)

Aliás, o posicionamento acima está consolidado no Enunciado no 02 desta E. Corte de Justiça Estadual: "Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri."

No caso em tela, há indícios de que o crime foi praticado por motivo torpe, vez que, conforme os depoimentos colhidos, os recorrentes, em união de desígnios, agrediram e mataram a vítima como forma de retaliação e vingança, em razão de suposto furto cometido pela vítima em desfavor de familiares de membros faccionados ao Comando Vermelho.

Quanto à qualificadora do meio cruel, há elementos que indicam que, antes de ceifar a vida da vítima, os recorrentes a torturaram e desferiram diversos golpes com arma branca na região do tórax, bem como amputaram um dos dedos dos pés, causando-lhe intenso sofrimento.

Por fim, em relação à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, há indícios de que a vítima estava desarmada, sendo surpreendida por múltiplos golpes, sem ter condições de se defender do ataque dos acusados, haja vista que estava em inferioridade numérica, sem qualquer possibilidade de defesa, uma vez que teve seus pés e mãos amarrados pelos acusados.

Destarte, a manutenção das qualificadoras para análise e julgamento pelo Tribunal do Júri é medida que se impõe.

2.3. DOS CRIMES CONEXOS

A defesa dos recorrentes DIOGO OLIVEIRA SANTOS, LUAN TIAGO SILVA DOS SANTOS e VINICIUS GABRIEL SANTOS JESUS, postula, ainda, pela absolvição ou impronúncia dos recorrentes no que tange ao crime previsto no art. 2o, §2o, da lei 13.850/13, em razão da ausência/insuficiência de provas, bem como pela absolvição quanto ao delito do art. 244-B, §2o, do ECA ou o afastamento da majorante prevista no art. 2o, §4o, I, da Lei 12.820/13.

Novamente não assiste razão à defesa.

Nesse aspecto deve-se dar especial destaque aos depoimentos dos agentes de segurança Ademirson Campos Nunes Júnior, Gildo Marques de Arruda e Guilherme Campomar da Rocha, que já foram relatados alhures.

Ademais, a motivação do crime também repercute no tema em debate, já que os quatro recorrentes, ao que tudo indica, praticaram o crime em comento em contexto de facção criminosa.

De outro lado, impede ressaltar que a análise do mérito de crimes conexos em casos como o dos autos, em que a competência para o julgamento é do Tribunal do Júri, não se apresenta como admissível, conforme lição do ilustre jurista GUILHERME DE SOUZA NUCCI, in verbis:

"Não cabe ao magistrado, ao elaborar o juízo de admissibilidade da acusação, em relação aos crimes dolosos contra a vida, analisar se é procedente ou não a imputação feita pelo órgão acusatório no tocante aos delitos conexos. Havendo infração penal conexa, incluída na denúncia ou queixa, devidamente recebida, pronunciando o réu pelo delito doloso contra a vida, deve o juiz remeter a julgamento pelo Tribunal Popular os conexos, sem proceder a qualquer análise de mérito ou de admissibilidade quanto a eles. Aliás, se eram grotescas, atípicas ou inadmissíveis as caracterizações dos delitos conexos, tão logo foi oferecida a denúncia ou a queixa, cabia ao magistrado rejeitá-las. Se escolheu a acusação, deve repassar ao juiz natural da causa o seu julgamento. Caberá, assim, aos jurados checar a materialidade e a prova da autoria para haver condenação." (NUCCI, Guilherme de Souza. Curso de Direito Processual Penal. 18a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2021. p. 842).

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EM AGRG EM ARESP. ACOLHIMENTO. PRONÚNCIA. CRIME CONEXO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA PROVER RECURSO ESPECIAL COM FIM DE RESTABELECER A SENTENÇA DE PRONÚNCIA. I - É entendimento pacífico neste Superior Tribunal de Justiça que compete ao Tribunal do Júri, e não ao juiz togado, decidir sobre o julgamento dos crimes conexos aos crimes dolosos contra a vida. [...]" (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.050.648/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 29/2/2024.)

No mesmo sentido é a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

"RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – [...] 3. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME CONEXO – IMPERTINÊNCIA – ANÁLISE PORMENORIZADA DO CONJUNTO PROBATÓRIO QUE COMPETE AO TRIBUNAL POPULAR – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 3. À luz do art. 78, inc. I (vis attractiva) e do art. 413, §1.o, ambos do CPP, o crime conexo deve ser apreciado pelo Conselho de Sentença juntamente com o crime doloso contra a vida, mormente quando a pretensa absolvição demanda exame probatório aprofundado e casuístico, evidenciando sua necessária submissão ao Conselho de Sentença." (N.U 1000534-44.2023.8.11.0096, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/05/2024, Publicado no DJE 16/05/2024).

Portanto, estando presente a materialidade e os indícios suficientes de autoria delitiva, não se verificando estreme de dúvidas a presença de alguma excludente da ilicitude, a manutenção da pronúncia dos recorrentes é medida que se impõe.

2.4. DA MANUTENÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 2o, §2o DA LEI 12.850/13

A defesa dos recorrentes pleiteia o afastamento da causa de aumento prevista no art. 2o, §2o da Lei 12.850/13 (emprego de arma de fogo), eis que não foi apreendida arma de fogo em poder dos acusados, ausente assim a materialidade do delito.

Embora o esforço argumentativo da defesa dos acusados, verifica-se que não deve prosperar o afastamento da causa de aumento inserida na exordial, isso porque desnecessária a apreensão de armas de fogo para a incidência da majorante do art. 2o, §2o da Lei 12.850/13, quando notoriamente se verificar o uso de tais artefatos para o exercício das atividades da organização criminosa.

No presente caso, não há dúvidas que o homicídio da vítima foi praticado pelos acusados, sendo utilizada uma arma de fogo para a execução do delito, eis que o ofendido foi alvejado com um disparo de arma de fogo na cabeça, sendo este o motivo de seu óbito, conforme demonstra Laudo de Exame Necrópsia e Laudo Pericial.

Quanto à necessidade da apreensão de armas de fogo para incidência da causa de aumento disposta no art. 2o, §2o da Lei 12.850/13, os Tribunais brasileiros se posicionam da seguinte forma:

"APELAÇÃO CRIMINAL - RECURSO DEFENSIVO - ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - CAUSA DE AUMENTO DE PENA - EMPREGO DE ARMA DE FOGO - MANUTENÇÃO - [...] 2. Tendo em vista a comprovação da presença da causa de aumento de pena referente ao emprego de arma de fogo, prescindível é a sua apreensão e perícia, conforme jurisprudência atual dos Tribunais Superiores. [...]" (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.23.176547-0/001, Relator(a): Des.(a) Paulo de Tarso Tamburini Souza, 3a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 26/06/2024, publicação da súmula em 27/06/2024).

Diante do exposto, havendo notória utilização de artefato bélico no exercício das atividades da organização criminosa, aplicável a causa de aumento inserida na inicial, eis que efetivamente demonstrado o uso de arma de fogo para a prática dos delitos investigados no presente feito, sendo prescindível a apreensão das armas.

2.5. DA NÃO OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM ENTRE A CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 2o, §4o, I, DA LEI 12.850/13 E O CRIME DO ART. 244-B DO ECA

No recurso apresentado, a defesa dos acusados pleiteia a absolvição dos recorrentes quanto ao delito do art. 244-B, §2o, do ECA ou o afastamento da majorante prevista no art. 2o, §4o, I, da Lei 12.820/13, em razão da ocorrência do bis in idem.

Todavia, não se verifica no caso a ocorrência do bis in idem entre os delitos imputados aos acusados em razão da existência de desígnios autônomos.

Desse modo, não há bis in idem entre a mencionada majorante e o delito autônomo do art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente. Isso porque a primeira é protetiva da paz pública e funda-se na maior reprovabilidade social da conduta (e pelo escopo de utilizar menores de idade – inimputáveis – para a prática dos ilícitos, atenuando os riscos de responsabilidade penal dos agentes), enquanto o segundo tem como bem jurídico-penal a moral da criança ou adolescente e tem por base a prática de qualquer crime em conjunto com o menor, no caso, o crime de homicídio qualificado.

Decerto, o crime de integrar organização criminosa e corrupção de menores são infrações penais autônomas, violam bens jurídicos distintos. Assim, a condenação pelo crime estatuído na Lei Menorista e a incidência da causa de aumento contida no § 4o, inciso I, do art. 2o, da Lei no 12.850/13 não gera bis in idem.

2.6. DA PRISÃO PREVENTIVA DO RECORRENTE JAIR JOSÉ BONAVIGO JÚNIOR

A defesa do recorrente JAIR JOSÉ ainda postula pela sua liberdade, com a revogação da prisão preventiva.

Sem razão.

Como se sabe, ao tempo da prolação de sentença, "o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta" (§ 1o do art. 387 do Código de Processo Penal).

No caso em apreço, o r. Juízo singular apenas reviu se durante o trâmite processual ocorreu algo que fosse suficiente para alterar a motivação da prisão preventiva dos recorrentes, de modo que, não se vislumbrando qualquer modificação fática, foram mantidas as custódias com a fundamentação per relationem, com referência à decisão que decretou a necessidade de se afastar os réus do convívio social.

Demais disso, o recorrente permaneceu preso durante toda instrução criminal, de modo que seria um tanto quanto incongruente promover a sua soltura após a resolução processual com a sua pronúncia.

Dessa forma, não há que se falar em retoque do decisum com a concessão do apelante ao direito de recorrer em liberdade.

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025